Tribunal: TJMT
Processo: 1018904-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018904-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (EMBARGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (EMBARGADO), DEIVID RECH DA SILVA - CPF: 750.159.001-04 (EMBARGANTE), SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.569.281-02 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MERA REDISUCSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
DEIVID RECH DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso movido por
ALENCAR LIBANO DE PAULA E ALENCAR LIBANO DE PAULA
.

Defende o Embargante que o acordão incorreu em obscuridade e omissão ao julgar parcialmente procedente o recurso e, ainda, que é ultra petita, pois, não enfrentou todos os argumentos ao julgar procedente a revogação da justiça gratuita com relação ao agravado.

Quanto a obscuridade argumenta que não foi indicado
links
para comprovação de tais fatos, de modo que “há fragilidade nas supostas provas acostadas aos autos, pois não há veracidade na origem do print retirado pelos Agravantes”.

Ainda pontua que o fato de ostentar ou demonstrar em rede social ser parte do quadro de uma empresa, seja própria ou de terceiros, não condiz com a veracidade dos atos constitutivos da empresa.

Relativamente a omissão, aduz que os agravantes não acostaram aos autos qualquer documento que demonstre ou comprove que o agravado permanece como atual proprietário do bem indicado; também que em nenhum momento os agravantes juntaram aos autos informações de CNPJ de suposta empresa do agravado DEIVID RECH DA SILVA e que a busca realizada pelo Relator se deu em site comum, que não possui veracidade ou segurança jurídica para declarar informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
DEIVID RECH DA SILVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso movido por
ALENCAR LIBANO DE PAULA E ALENCAR LIBANO DE PAULA
.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERIMENTO – RÉUS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DADOS DA ATUAL SITUAÇÃO FINANEIRA EXTRAÍDA DA INTERNET, CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ GUARIDA AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DE UM DOS RÉUS – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A gratuidade da justiça não impede que a parte vencida seja condenada a arcar com as custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, porém, para que os respectivos valores sejam cobrados, é necessário que o credor comprove a alteração da situação financeira do beneficiário.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício ou nulidade a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Conforme consta do acordão, foi oportunizado o contraditório relativamente as páginas da internet e o Embargante apresentou resposta totalmente genérica.

Vejamos trecho:

“Neste recurso, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, os agravados, de forma genérica, alegam que “É de conhecimento público que as personas online dos usuários de plataformas como: Facebook, Instagram, Twitter, etc, não necessariamente correspondem à realidade, mas, sim, consubstanciam uma projeção idealizada de si próprio, voltada para exibir uma faceta de felicidade incessante para terceiros, o que, obviamente, não acontece no mundo real. Estudos diversos corroboram esta observação, sendo um tema amplamente noticiado em jornais, portais de notícias entre diversos artigos de estudo. Acreditar que toda informação disposta em rede social reflete precisamente a realidade levaria a conclusões equivocadas, não sendo crível que o homem médio seja facilmente ludibriado por propagandas (pessoais ou institucionais) e acredite piamente que reflitam a realidade.”.

Quanto a página da internet também foi citado no acordão que se trata do perfil social do Embargante, no
instragram,
de livre acesso.

Vejamos:

“Encontra-se à livre divulgação, na rede social do agravado Deivid Rech da Silva, mais precisamente no instragram, seu perfil como sendo empresário da construção civil das empresas NSFterraplenagem

e gruponsfroo; em consulta às referidas empresas, se verifica que Deivid é Diretor Comercial, tratando-se de empresa de porte considerável, que executa trabalhos de terraplenagem, aluguel de escavadeira, caminhões caçamba e pás carregadeiras, etc. Sem contar que consta sua abertura (filial) como sendo em 08/05/2.020 (https://cnpj.biz/37094819000175); portanto, posterior à concessão da justiça gratuita.

No mesmo endereço funciona o “Grupo NSF”, que trabalha com Extração de Madeira, Depósito de Areia e Terraplenagem, sem contar a matriz, que se encontra em nome de familiar do agravado Jhonatan Rech da Silva e exerce atividade de construção de rodovias e ferrovias.”.

Relativamente a propriedade do Caminhão Scania/G, restou verificada sua aquisição e pagamento. Trago trecho para ilustrar:

“
Ainda verifico que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1007842-19.2023.8.11.0004, o agravado Devid defende a propriedade do caminhão Scania/G, em contrato celebrado em
22/11/2.022, no valor de R$ 165.000,00,
sendo que R$ 80.000,00 pagos através de transferência bancária, o que corrobora ainda mais seu êxito financeiro.”.

Assim, a situação de desempregado outrora defendida pelo agravado Deivid na contestação, a sócio e diretor comercial de grupo de terraplenagem, comprova a alteração da situação financeira do agravado Deivid Reich.

Como se vê, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quando a possibilidade de aplicação em caso de interposição de recurso protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024